Tribunal: STJ
Processo: 0004206-11.2004.4.01.3700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156205 - MA(2023/0447923-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WENDEL RIBEIRO VIANA
ADVOGADO
: SANDRO HARLEN OLIVEIRA SANTOS - MA006099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em razão da incidência da
e da consonância
Súmula 211/STJ
do aresto de origem com a jurisprudência do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 867260e7-cda2-4f53-b7f0-2e8ed1fbcdf9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156205 - MA(2023/0447923-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WENDEL RIBEIRO VIANA
ADVOGADO
: SANDRO HARLEN OLIVEIRA SANTOS - MA006099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em razão da incidência da
e da consonância
Súmula 211/STJ
do aresto de origem com a jurisprudência do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da incidência da
e da
Súmula 211/STJ
consonância do aresto de origem com a jurisprudência do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "merece ser afastada a
aplicação da teoria do fato consumado no presente caso" (fl. 502).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54226832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9a3f430d-ec8c-4dfa-90bb-fc49affa30aa

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da incidência da
e da
Súmula 211/STJ
consonância do aresto de origem com a jurisprudência do STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
do fundamento relativo à incidência da Súmula 211/STJ.
Conforme a jurisprudência desta Corte, "cabia ao agravante ter apontado os
trechos do acórdão recorrido nos quais entendeu que houve apreciação das normas
federais tidas por violadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais"
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.994.916/MA,
julgado em
DJe de
, o que não ocorreu, no caso.
11/4/2022,
22/4/2022)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
Documento eletrônico VDA54226832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9a3f430d-ec8c-4dfa-90bb-fc49affa30aa

3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54226832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: 9a3f430d-ec8c-4dfa-90bb-fc49affa30aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.156.205 / MA
Número Registro: 2023/0447923-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042061120044013700 42061120044013700
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: WENDEL RIBEIRO VIANA
ADVOGADO
: SANDRO HARLEN OLIVEIRA SANTOS - MA006099
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WENDEL RIBEIRO VIANA
ADVOGADO : SANDRO HARLEN OLIVEIRA SANTOS - MA006099
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55148215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 9461ae6f-14f3-40d0-b6a3-bd6b2ac7e8f9

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 9461ae6f-14f3-40d0-b6a3-bd6b2ac7e8f9